Tribunal: STF
Processo: Rcl 67382
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 2.418 E À ADI N. 3.395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão (e-doc. 02, p. 705-711) proferida pela 6ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos do Processo n. 0017562-18.2022.5.16.0022, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI n. 3.395 e na ADI n. 2.418.  



    2. O Processo n. 0017562-18.2022.5.16.0022 consiste em cumprimento de sentença proposta por Erika Santos de Oliveira Jacob, em razão da reclamação trabalhista coletiva n. 0024800-40.2012.5.16.0022, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquia, Fundações Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís - SINFUSP.  



    Alega a parte reclamante que no processo n. 0024800-40.2012.5.16.0022, o SINFUSP litigou contra o Município de São Luís/MA visando ao depósito e ao pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pela municipalidade sem concurso público, após o advento da CF/88. A Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso e determinou o pagamento de FGTS. A reclamação trabalhista transitou em julgado no dia 26.11.2014.



    Quando do cumprimento de sentença, o município de São Luís apresentou embargos à execução alegando a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, que foi julgado nos seguintes termos (e-doc. 12):  



    “Destaco, que o título executivo vergastado pelo embargante se originou de decisão judicial que reconheceu a nulidade contratual, por inobservância o art. 37, II, e §2º, da Carta Magna, que veda a admissão no serviço público sem a submissão a prévio concurso público e, via de consequência, aplicou as diretrizes estabelecidas na Súmula nº 363 do TST. 



    Portanto, a decisão judicial ora executada concluiu que a relação mantida entre as partes não era de ordem estatutária, razão pela qual a manutenção da competência nesta Especializada não afronta o entendimento do STF na ADIN nº 3.395/DF. 



    Além disso, há decisão do STF declarando constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 



    De efeito, consta no decisum ora em execução a imputação de pagamento ao Município de São Luís de FGTS à parte exequente, julgada por juiz competente quanto à matéria, sendo, portanto, o título judicial, com força de coisa julgada, sem possibilidade de renovar qualquer matéria ali decidida. 



    Desta feita, julgam-se improcedentes os embargos quanto a essa alegação por tratar-se de questão já decidida na fase de conhecimento e por inexistir a inconstitucionalidade alegada.  



    (e-doc. 12, p. 2, 3, grifo nosso)  



    Argumenta a parte reclamante que “os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios. Clara violação à ADIn nº 2.418! Por outro lado, o ato reclamado, promove insubmissão à Súmula Vinculante nº 10 do STF, posto que a especializada declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, na medida em que os citados dispositivos não tem aplicabilidade do caso em espécie” (e-doc. 1, p. 2). 



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo de origem e, no mérito, pede a cassação definitiva da decisão reclamada. 



    3. Em sede de contestação, a parte beneficiária alega, em síntese que (e-doc. 27):



    “Nesta feita, conforme exaustivamente demonstrado na parte fática, o trânsito em julgado da sentença coletiva atacada ocorrera no dia 26/11/2014, na qual ‘TRANSITOU SOBERANAMENTE EM JULGADO’ em 26/11/2016. A Súmula nº 734 do STF, seguindo a mesma linha do CPC, igualmente dispõe que ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’.



    Desse modo, de plano, a RECLAMAÇÃO aviada pelo Ente Público deve ser INADMITIDA, em respeito ao PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA e PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 



    (...)



    a pretensão do reclamante não é cassar a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara do Trabalho no momento em que julgou os Embargos à Execução, mas sim retirar do mundo jurídico a sentença coletiva que reconheceu o direito dos substituídos aos depósitos do FGTS, sob a alegação de que esta teria se balizado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que não procede.



    (...)



    Nesta viela, se nas ações propostas por empregados públicos em que se busca parcela de natureza administrativa a competência é da Justiça Comum, o raciocínio jurídico contrário é que nas ações em que se pleiteia parcelas de natureza eminentemente celetista ou de trabalho, prevalecerá a competência da Justiça Especializada Trabalhista, cabendo ao juízo de origem apreciar as condições fático-jurídicas que conduzem ao enquadramento da lide como de competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum. Caso isso não seja feito, estaremos diante de um absurdo esvaziamento da norma constitucional do art. 114 da Constituição Federal.



    Revela-se patente, por todo o exposto, que a sentença exequenda, proferida em cenário de incertezas jurídicas sobre o alcance e a aplicação prática do precedente firmado na ADI 3.395, não ofende a autoridade do julgado. Consequentemente, é impróprio suscitar vício de inconstitucionalidade qualificado na situação ora examinada, o que revela também a ausência da necessária aderência entre o caso em discussão e o julgamento da ADI 2.418.



    (...)



    Seguindo a inteligência do §8º do art. 535 do CPC, não pode a reclamante utiliza-se dos EMBARGOS À EXECUÇÃO para declarar o título exequendo inexigível, haja vista que o instrumento adequado no caso é a AÇÃO RESCISÓRIA. Fazer interpretação contrária é atentar contra toda a lógica processual trazida pelo Novo CPC de 2015 e, ser contrário a própria tese firmada na ADI 2.418”.



    4. A Procuradoria- Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 31):



    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. TESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO, DIANTE DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL, REJEITADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA”.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    5. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. O Reclamante aponta como paradigmas a ADI n. 3.395, a ADI n. 2.418 e a Súmula Vinculante n. 10, que são a seguir transcritas:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI n. 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30.6.2020 PUBLIC 1.7.2020, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI n. 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016 PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)



    Súmula Vinculante n. 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    7. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.  



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
  3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    Desse modo, do exame da decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    8. Na ADI n. 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.  



    Por outro lado, na ADI n. 2.418, o STF decidiu que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução(art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Sob a alegação de violação à ADI n. 2.418, a intenção do município reclamante é desconstituir a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu sua responsabilidade pelo não recolhimento de FGTS quando da contratação de servidor público. 



    Tal responsabilização, contudo,  ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada. É o próprio impetrante quem afirma que o acórdão condenatório proferido na Reclamação Trabalhista n. 0024800-40.2012.5.16.0022 transitou em julgado em 26.11.2014 (e-doc. 1, p. 1). 



    De fato, na ADI n. 3.395, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem como contratações temporárias.



    Contudo, o efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. No caso em comento, enquanto a ADI n. 3.395 foi julgada em 01.07.2020, o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista n. 0024800-40.2012.5.16.0022 se deu em 26.11.2014 (e-doc. 1, p. 1). 



    Em análise da decisão reclamada (e-doc. 12), verifica-se que a 6ª Vara do Trabalho de São Luís limitou-se a afirmar que, naquele momento processual, o debate sobre a interpretação a ser dada ao art. 114, I, da Constituição Federal era inviável em virtude da coisa julgada, verbis:  



    “De efeito, consta no decisum ora em execução a imputação de pagamento ao Município de São Luís de FGTS à parte exequente, julgada por juiz competente quanto à matéria, sendo, portanto, o título judicial, com força de coisa julgada, sem possibilidade de renovar qualquer matéria ali decidida. Desta feita, julgam-se improcedentes os embargos quanto a essa alegação por tratar-se de questão já decidida na fase de conhecimento e por inexistir a inconstitucionalidade alegada”.



    Assim, evidente a tentativa de reformar acórdão condenatório transitado em julgado, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    A Súmula 734 desta Corte estabelece que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A  impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória é reforçada pelos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 4.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.12.2023 PUBLIC 7.12.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10- 2022, grifo nosso)  



    9. Nessas circunstâncias, ante os termos da decisão reclamada, resta evidente que não há aderência estrita entre a ADI n. 3.395, a ADI n. 2.418 e o ato judicial impugnado, tornando inadmissível a presente reclamação constitucional.



    10. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente